Tribunal: TJSP
Processo: 2179803-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública movida pelo ora agravante, indeferiu pedido liminar em que se buscava: a) embargar judicialmente a área objeto da presente ação, mediante a cessação de toda e qualquer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública movida pelo ora agravante, indeferiu pedido liminar em que se buscava: a) embargar judicialmente a área objeto da presente ação, mediante a cessação de toda e qualquer atividade, inclusive comercial, desenvolvida na área, isolando-a, impedindo a ocupação humana, a realização de aterros, supressão da vegetação, edificações, parcelamentos, plantio, despojamento de entulhos, ou qualquer outra intervenção, sob pena de multa diária; b) determinar aos requeridos a afixação de placa informativa no imóvel localizado na Avenida Hipocampus, n° 1084 (Lote 7, Quadra F1), loteamento "Aldeia da Baleia", bairro Baleia, São Sebastião/SP (Inscrição Cadastral n° 3133121.5221.0214.0000), em local facilmente visualizável do logradouro público, noticiando o embargo judicial das atividades desenvolvidas no imóvel em função do desrespeito à legislação ambiental, sob pena de multa diária; c) expedição de mandado para a constatação, juntando-se croquis da área em apreço, acompanhado de registro fotográfico.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos requisitos autorizadores para a concessão da medida 'in limine litis', sobretudo do 'periculum in mora'. Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada na ausência do caráter necessário à configuração do alegado perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo: a iminência/premência. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.